Tribunal: TJDFT
Processo: 0761302-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA ILÍCITA ESTATAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de condenação do Distrito Federal a indenizar-lhe por danos materiais e morais.

2. Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória em face do Distrito Federal. Informou que, em 17.09.2023, deixou sua bicicleta acorrentada no bicicletário do terminal de ônibus de Santa Maria Sul/DF e que, na oportunidade, uma pessoa arrebentou a porta do local e causou danos à sua bicicleta (amassou o quadro, quebrou a solda do canote do selim, entortou a roda traseira e os raios, acarretando empenos na catraca e no câmbio de marcha traseiro, além de ter rasgado o pneu). Aduziu que a vigilância de seu bem era responsabilidade da Administração de Santa Maria e que, portanto, é dever do Distrito Federal indenizar o dano material sofrido no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e os danos morais decorrentes da privação do meio de transporte, estimados em R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que as testemunhas ouvidas no inquérito policial confirmaram a sua versão, restando demonstrada a omissão estatal na guarda do bem, o nexo causal e o dano.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração de responsabilidade civil do estado que justifique a condenação do ente federado à reparação por dano material e moral.

6. O Supremo Tribunal Federal tem manifestado o entendimento, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, tanto por atos comissivos, quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público e ausente a comprovação de causas excludentes quanto ao dever legal específico de agir.

7. Compulsando os autos, extrai-se do boletim de ocorrência de ID 60785601 - Pág. 53 que, em 16/09/2023, o bicicletário do terminal de ônibus de Santa Maria Sul/DF sofreu danos (avarias na porta) decorrentes da atuação de pessoa que, de acordo com as testemunhas indicadas, estava visivelmente em estado de embriaguez e possivelmente tendo feito uso de entorpecentes. O documento de ID 60785601 - Pág. 61, por sua vez, informa que a referida ocorrência policial refere-se a “dano público” não constando nenhuma informação da bicicleta, nem pedido para que a bicicleta fosse avaliada por ter sofrido avarias.

8. A despeito das fotos trazidas no ID 60785601 - Págs. 57, 58, 59 e 60, verifica-se que não há, nos autos, prova inequívoca no sentido de que a bicicleta do autor tenha sofrido os danos apontados enquanto esteve nas dependências da Administração Regional de Santa Maria Sul/DF. Conforme consignado pelo Juízo sentenciante, "Ademais, pelos documentos acostados aos autos não é possível extrair o estado da bicicleta antes do crime e, assim, não há a certeza que se faz necessária de que os danos materiais foram causados em decorrência do crime. Além disso, as fotografias não permitem concluir pela necessidade de troca de todas as peças indicadas no orçamento." Portanto, não se desincumbiu o autor de seu ônus probatório, qual seja, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Ademais, sequer apresentou orçamentos variados quanto aos alegados danos o que inviabilizaria a pretendida indenização por danos materiais.

9. Ausente a comprovação dos pressupostos necessários à responsabilização civil estatal, afasta-se a pretensão indenizatória formulada em face do Estado.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenado o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça deferida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.